Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Juros de mora. Recurso provido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo.
Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso quanto aos juros de mora.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. Omisso o julgado a respeito da aplicação de juros de mora, deve-se integrar do acórdão pela via aclarátoria para sanar a omissão detectada.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;